Tribunal: TJES
Processo: 5003614-26.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão julgador: SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Classificação e/ou Preterição
Data de julgamento: 2025-03-13

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003614-26.2023.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: MARCIA DE FATIMA RIZI DE OLIVEIRA

AGRAVADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros

RELATOR(A):
SERGIO RICARDO DE SOUZA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONCURSO PÚBLICO. EXIGÊNCIA EDITALÍCIA DE DOCUMENTAÇÃO JÁ CONSTANTE NOS SISTEMAS DA ADMINISTRAÇÃO. PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE, PROPORCIONALIDADE E DESBUROCRATIZAÇÃO. INVALIDADE DA RECLASSIFICAÇÃO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto por candidata contra decisão do Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Guaçuí/ES que, em mandado de segurança, indeferiu tutela provisória de urgência para suspender sua reclassificação em processo seletivo. A agravante sustenta que os dados referentes ao PIS/PASEP, exigidos para formalização do contrato, já constam no Sistema de Gestão de Recursos Humanos da Administração, sendo desnecessária nova apresentação, conforme a Lei nº 13.726/2018.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão:
(i) definir se a reclassificação da candidata em razão da não apresentação da documentação do PIS/PASEP é válida frente à previsão editalícia;
(ii) estabelecer se a exigência de apresentação de dados já existentes em sistema da Administração caracteriza excesso de formalismo e afronta os princípios da razoabilidade, proporcionalidade e desburocratização.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A previsão editalícia vincula tanto a Administração quanto os candidatos, sendo legítima a exigência de documentação, mas deve ser interpretada em harmonia com os princípios constitucionais e legais.

A exigência de apresentação do PIS/PASEP pela candidata, que já integrava os quadros da Administração, configura excesso de formalismo, pois os dados necessários já constavam no sistema da Administração Pública, caracterizando afronta à Lei nº 13.726/2018, que visa à desburocratização.

A aplicação literal do edital, sem consideração do caso concreto, viola os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, especialmente porque a candidata já comprovava vínculo anterior e preenchia os requisitos de habilitação.

A jurisprudência pátria reconhece que exigências formais desarrazoadas não podem prevalecer sobre a concretização do interesse público, que consiste na seleção do candidato mais qualificado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

A exigência de documentação já constante nos sistemas da Administração Pública, quando não essencial ao ato administrativo e substituível por outros meios, configura excesso de formalismo e afronta os princípios da razoabilidade, proporcionalidade e desburocratização.

A vinculação ao edital deve ser mitigada em situações concretas em que a exigência formal se revele desnecessária, prejudicando a finalidade do certame.

Dispositivos relevantes citados
: Lei nº 13.726/2018, art. 3º, § 1º; CF/1988, art. 37, caput; CF/1988, art. 5º, XXXV.

Jurisprudência relevante citada
:

TJ-DF, MS 0716816-83.2019.8.07.0000, Rel. Des. Alfeu Machado, j. 08/10/2019.

TJ-MS, APL 0834099-86.2019.8.12.0001, Rel. Des. Paulo Alberto de Oliveira, j. 19/05/2022.

TRF-4, AC 5001336-87.2020.4.04.7118, Rel. Des. Vivian Josete Pantaleão Caminha, j. 24/02/2021.

STJ, RMS 20.851/MS, Rel. Min. Arnaldo Esteves Lima, j. 26/06/2007.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

Composição de julgamento: 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Relator / 027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA - Vogal / 005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA - Vogal
VOTOS VOGAIS
027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA (Vogal)
Acompanhar
005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Consoante relatado, trata-se de
recurso de agravo de instrumento interposto por
MÁRCIA DE FÁTIMA RIZI DE OLIVEIRA
em face de r. decisão (ID 4720056 dos autos de origem), proferida pelo
d
. Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Guaçuí/
ES
, que,
nos autos do mandado de segurança,
indeferiu a tutela provisória de urgência pleiteada.

Nas razões recursais apresentadas no ID 4720047, em resumo, a agravante argumenta que atua na rede pública estadual como professora há anos, sendo que o PIS/PASEP já consta no Sistema de Gestão de Recursos Humanos, não tendo sido observadas as disposições da Lei Federal nº 13.726/2018, que desobriga a apresentação à Administração Pública de documentos já existentes em seus bancos de dados e da mesma forma não exige documento que pode ser substituído por outro.

Requer, assim, o conhecimento e provimento do presente recurso.

Em decisão acostada ao ID
6931700
, foi
in
deferida
a

atribuição de efeito suspensivo ao recurso.

Contrarrazões no ID
7892780
pelo desprovimento do recurso.

P
reenchidos os pressupostos de admissibilidade recursal, conheço do recurso interposto e passo a anal
isar as suas razões.

Ao que se depreende, defende a ora recorrente que
sua reclassificação no processo seletivo regido pelo edital 031/2022 é indevida, uma vez que os seus dados referentes ao PIS/PASEP, fundamento da reclassificação sobre a qual se insurge no
mandamus
de origem, já se encontram no
S
istema de Gestão de Recursos Humanos do Estado, pois atua como professora da rede estadual há anos, havendo, ainda, violação da Lei Federal nº 13.72
6
/2018, que desobriga a apresentação à Administração Pública de documentos já existentes em seus bancos de dados.

Da análise dos autos,
depreende-se que,
de fato,
o ato de reclassificação da
impetrante/
agravante motivou-se pela não apresentação da documentação
referente ao PIS/PASEP
prevista no edital do certame.
Confira-se a previsão editalícia:

10 – FORMALIZAÇÃO DO CONTRATO

10.1 – Para efeito de formalização do contrato, é
obrigatória
, após convocação de acordo com o formato da chamada utilizada pela SRE, a apresentação de cópia autenticada ou cópia simples acompanhada dos documentos originais dos seguintes documentos:

III – Comprovação do PIS /PASEP (TODOS os candidatos deverão acessar o site: https://cnisnet.inss.gov.br/cnisinternet/faces/pages/index.xhtml, clicar na opção de cidadão → clicar na aba de inscrição > escolher a opção de filiado > imprimir a página que informa o número de identificação – NIT);

IV – Qualificação Cadastral do PIS /PASEP (acessar o endereço eletrônico http://consultacadastral.inss.gov.br/Esocial/pages/qualificacao/resultadoqualificacao.xhtml, inserir o número gerado na consulta do inciso III, informar o nome completo registrado no CPF (sem acentos) e imprimir o print da tela constando a informação: “Os dados estão corretos”)

10.2 – Na hipótese de não atendimento ou não apresentação da documentação completa (originais e cópias) prevista no subitem 10.1 (exceto inciso XI – formação acadêmica), o candidato será RECLASSIFICADO para o último lugar da lista de classificação.” (grifo nosso)

A

então candidata sustenta que, por
atuar como professora da rede estadual há anos, os dados requeridos já constam no Sistema de Gestão de Recursos Hum
a
nos.

O agravado, por sua vez,
defendeu a vinculação ao edital, salientando que a agravante já passou por outros processos seletivos da mesma natureza sem intercorrência
s
, frisando que o cada contrato de designação temporária
é
“um novo vínculo, com novo processo seletivo e nova análise dos critérios para contratação”.

O Edital deve ser lido como peça básica do processo seletivo e vincula tanto a Administração quanto
aos candidatos concorrentes.

No mesmo sentido, a Administração deve seguir as regras postas, sob pena de ofensa aos princípios
administrativos, como da legalidade e isonomia.
Os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, consectários d
a
legalidade, vedam
que a Administração Pública aja de forma desarrazoada ou desproporcional, transbordando a
finalidade do ato prescrito.

Em que pese a expressa previsão editalícia de obrigatoriedade
da
apresentação da documentação e o próprio princípio da vinculação ao instrumento convocatório, tal exigência se apresenta
,
na situação concreta dos autos, desproporcional, evidenciando um formalismo exacerbado, notadamente tendo em vista que a candidata recorrente já integrava os quadros funcionais do recorrido, sendo certo, assim, que os dados do PIS/PASEP não apresentados pela então candidata
são
de conhecimento da autoridade coatora.

A previsão editalícia deve ser interpretada de modo a permitir que a candidata que já integra os quadros do ente público não sofra as consequências da não apresentação de documentação
já constante nos sistemas do Estado
por questões de ordem meramente burocráti
c
a.

A jurisprudência pátria já se manifestou no mesmo sentido tendendo pela desburocratização, confira-se:

MANDADO DE SEGURANÇA. CONSELHO ESPECIAL. CONCURSO PÚBLICO. CÂMARA LEGISLATIVA DO DISTRITO FEDERAL. CARGO DE CONSULTOR LEGISLATIVO. ETAPA DE AVALIAÇÃO DE TÍTULOS. ATESTADO DE CONCLUSÃO DE CURSO DE PÓS-GRADUAÇÃO ?LATO SENSU? E HISTÓRICO ESCOLAR. DOCUMENTOS VÁLIDOS. VINCULAÇÃO AO EDITAL. CONDICIONANTES SUPERIORES À FINALIDADE DA ETAPA DO CONCURSO. FORMALISMO EXARCERBADO. INCOMPATIBILIDADE COM OS PRINCÍPIOS DA DESBUROCRATIZAÇÃO, DA EFICIÊNCIA, DA IMPESSOALIDADE, DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE. PRECEDENTES DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. SEGURANÇA CONCEDIDA. 1. Diante de ilegalidade traduzida por decisão/procedimento administrativo desarrazoado e desproporcional, não há de se excluir a apreciação jurisdicional da lesão a direito experimentada (inciso XXXV do art. 5º da Constituição Federal e art. 3º da Lei nº 13.105/2015). O impetrante possui interesse em sanar os abusos existentes e a pretensão deve ser avaliada à luz da petição inicial. Preliminar rejeitada (falta de interesse processual). 2.
A jurisprudência do STJ está firmada no sentido de que, ainda que exigido pelo edital, não pode a falta da apresentação do diploma ou certificado ser óbice à assunção de cargo público ou mesmo a contabilização de título em concurso, se por outros documentos idôneos se comprovem a conclusão do curso, mesmo que pendente alguma formalidade para expedição do diploma ou certificado. Precedentes do STJ.
3.
A interpretação dada às normas do edital não pode ser rígida a ponto de permitir que documento atestando a conclusão de curso de pós-graduação ?lato sensu? e histórico escolar do candidato não sejam admitidos por não possuírem as formalidades de certificado ou diploma
. 4.
Há excesso de formalismo no ato de rejeição dos documentos apresentados. A Administração pública criou regras que seguem a contramão do atual marco de desburocratização das relações com o Estado (Lei Federal nº 13.726/2018)
.
Os atos e procedimentos administrativos devem ser racionais, simplificados e as formalidades devem ser suprimidas.
5. Acompanhando a evolução legislativa, ressalta-se que ?é vedada a exigência de prova relativa a fato que já houver sido comprovado pela apresentação de outro documento válido? (art. 3º, § 1º, da Lei 13.726/2018). Cuida-se de norma de direito material direcionada à racionalização dos atos e procedimentos administrativos dos Poderes da União, Estados e Distrito Federal e Municípios, vigente em âmbito Nacional antes da convocação para a entrega de títulos do impetrante. 6. Preliminar rejeitada. Segurança concedida. (TJ-DF 07168168320198070000 DF 0716816-83.2019.8.07.0000, Relator: ALFEU MACHADO, Data de Julgamento: 08/10/2019, Conselho Especial, Data de Publicação: Publicado no DJE : 11/10/2019 . Pág.: Sem Página Cadastrada.)

APELAÇÃO E REMESSA NECESSÁRIA – MANDADO DE SEGURANÇA – CONCURSO PÚBLICO – EXIGÊNCIA DE CERTIDÃO ORIGINAL OU IMPRESSO DA INTERNET – APRESENTAÇÃO DE CÓPIA EM PDF (PORTABLE DOCUMENT FORMAT) - MESMO CONTEÚDO COM POSSIBILIDADE DE VERIFICAÇÃO DOS DADOS - IMPOSSIBILIDADE DE ELIMINAÇÃO POR ESTE FUNDAMENTO – VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA BOA-FÉ OBJETIVA E DA PROPORCIONALIDADE – CONCESSÃO DA SEGURANÇA – RECURSO VOLUNTÁRIO CONHECIDO E NÃO PROVIDO – SENTENÇA RATIFICADA EM REMESSA NECESSÁRIA. 1. Discute-se no presente recurso a ilegalidade da eliminação de candidato em razão da apresentação de certidão de antecedentes em PDF (Portable Document Format), e não na versão original. 2.
Em princípio, as regras do edital do concurso público fazem Lei para os candidatos e entre estes e a Administração Pública que pretende contratá-los; entretanto, essas regras devem obediência aos princípios e regras da Constituição, como por exemplo os princípios da boa-fé e da proporcionalidade
. 3. No caso dos autos, o edital (item 2.2) exige que os candidatos apresentem, para fins de investigação social, os "comprovantes originais ou impressos da internet"; a apresentação da certidão de antecedentes na versão PDF (Portable Document Format), ao invés da obtenção direta do sistema que gerou o documento, por si só, não caracteriza a inobservância da exigência do item 2.2 do respectivo Edital, pois o conteúdo é o mesmo e a verificação de autenticidade também pode ser feita pelos dados constantes no documento. 4.
A desclassificação do impetrante-apelado, no caso, viola os princípios da boa-fé objetiva e da proporcionalidade, por estar lastreada em exigência formal em descompasso com a realidade
e com o sentido da Lei Federal nº 13.726/2018, que tem por escopo afastar a adoção de práticas burocráticas esvaziadas de sentido prático. 5. Recurso Voluntário conhecido e não provido. Sentença ratificada na Remessa Necessária. (TJ-MS - APL: 08340998620198120001 Campo Grande, Relator: Des. Paulo Alberto de Oliveira, Data de Julgamento: 19/05/2022, 3ª Câmara Cível, Data de Publicação: 23/05/2022)

ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. DOCUMENTAÇÃO. PREVISÃO EDITALÍCIA. EXCESSO DE FORMALISMO. PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE. 1- É firme, na jurisprudência, o entendimento no sentido de que as regras que regem o processo seletivo são vinculantes tanto para a Administração como para os candidatos, por força dos princípios da isonomia, da transparência, da publicidade, da eficiência e da ampla concorrência. 2-
A aplicação das regras do edital não pode redundar na supervalorização de aspectos meramente formais, em detrimento da concretização do próprio interesse público, consubstanciado na escolha do candidato mais qualificado para a prestação do serviço à coletividade.
(TRF-4 - AC: 50013368720204047118 RS 5001336-87.2020.4.04.7118, Relator: VIVIAN JOSETE PANTALEÃO CAMINHA, Data de Julgamento: 24/02/2021, QUARTA TURMA)

Ademais, "
é importante não se olvidar que, em termos de concurso público, o interesse não é tão-somente do candidato, mas também da Administração, que busca selecionar os melhores, e que, por formalidades, pode acabar impedindo o ingresso de excelentes servidores públicos em seus quadros
". (STJ. RMS 20.851/MS , Relator: Ministro ARNALDO ESTEVES LIMA, QUINTA TURMA, julgado em 26/06/2007, DJ 20/08/2007, p. 296).

Firme em tais razões,
CONHEÇO
do recurso interposto e, no mérito,
DOU
-LHE

PROVIMENT
O,

para reformar a r. decisão proferida
e
invalidar a reclassificação da autora com base
n
a ausência da documentação referente ao PIS/PASEP,
determinando-se, assim, a
imediata
convocação da ora recorrente para realizar a escolha da vaga no processo seletivo regido pelo Edital 031/2022
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADOR SUBSTITUTO CARLOS MAGNO MOULIN LIMA

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
CONHECER
do recurso e a ele
DAR
PROVIMENTO
, para reformar a r. decisão proferida e invalidar a reclassificação da autora com base na ausência da documentação referente ao PIS/PASEP, determinando-se, assim, a imediata convocação da ora recorrente para realizar a escolha da vaga no processo seletivo regido pelo Edital 031/2022.

Acompanho o voto de relatoria.